Tribunal: TJDFT
Processo: 0039928-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0039928-95.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIANNI VAZ DE ANDRADE APELADO: LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES, MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES, ESPÓLIO DE JOSE CARLOS LOPES BERNARDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES D E S P A C H O Ao analisar os autos, verifica-se que foi proferida sentença una resolvendo o mérito dos processos no 0015174-89.2014.8.07.0001, 0028345-16.2014.8.07.0001, 0039928-95.2014.8.07.0001 e 0028455-78.2015.8.07.0001, os quais foram associados na instância a quo (ID 26601734). Em razão da interposição de recursos no bojo dos processos no 0039928-95.2014.8.07.0001 e 0028455-78.2015.8.07.0001, as apelações foram redistribuídas por prevenção a esta Relatoria (ID 26615357). Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico desta eg. Corte, a todos disponível, observa-se que, na origem, o processo no 0015174-89.2014.8.07.0001 encontra-se em fase recursal, ao passo que o 0028455-78.2015.8.07.0001 em prazo para a apresentação de contrarrazões à Apelação adesiva interposta. Dessa maneira, considerando a associação dos processos supramencionados, bem como a prolação de sentença conjunta, devem os autos aguardar na Secretaria da Turma por 30 dias, a fim de que os recursos sejam analisados contemporaneamente. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos para análise. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora